Tribunal: TJMT
Processo: 1018386-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018386-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), DOUGLAS GABRIEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 074.218.241-03 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), MATHEUS BARBOSA DA SILVA - CPF: 074.104.521-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), JEFERSON ARAUJO PEREIRA - CPF: 059.111.311-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE SOUZA PEDROSO - CPF: 054.574.351-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. VÁRIOS RÉUS. INEXISTÊNCIA DE DELONGA JUDICIAL INJUSTIFICADA. JUNTADA DE LAUDOS PERICIAIS. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO PELA SUPERVENIÊNCIA DA PRONÚNCIA. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

Não prospera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando eventual delonga na instrução criminal decorre das peculiaridades do caso concreto, como a pluralidade de réus e defensores, além da elaboração de provas técnicas de naturezas variadas, o que justifica o prolongamento da marcha processual por período superior àquele previsto em lei.

Ademais, a teor do que dispõe a Súmula n. 21 do STJ, “(...) fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, considere-se que
in casu
, já foi proferida nova sentença de pronúncia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

Douglas Gabriel Moreira da Silva
, em que alega que a prisão preventiva está eivada de ilegalidade, dado o injustificável
excesso de prazo
para conclusão da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri
.

Esclarece que o Paciente foi recolhido ao cárcere em
21.10.2022
e, mais tarde, denunciado por praticar os crimes de
Organização Criminosa
(art. 2o,
caput
, da Lei no. 12.850/2013) e
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima

(art. 121, § 2o, inc. I e IV, do CP).

Discorre que após a Acusação e Defesa apresentarem memoriais finais, “
em 08 de agosto de 2023, o MM. Juízo da causa decidiu pela protelação do julgamento, por entender pela imprescindibilidade da produção de novas provas
” (sic), causando, nas suas palavras, “
uma demora ainda maior da possível prolação de culpa
” (sic)

Desta forma, requer a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia cautelar seja
revogada
ou
substituída
por medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 178217678).

Instruiu a inicial com documentos (ID 178217682 a 178217687).

As informações judiciais foram prestadas (ID 17915760)

A d.
PGJ
, é pela
denegação
da ordem, em parecer assim sintetizado (Id. 139582665):

“HABEAS CORPUS – PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO – INOCORRÊNCIA – CRIME ENVOLVENDO MULTIPLOS RÉUS COM DIFERENTES ADVOGADOS E PRESENÇA DE FACÇÕES CRIMINOSAS – INSTRUÇÃO EM PLENO CURSO COM O ÚLTIMO LAUDO ESPERADO PELO JUÍZO JA JUNTADO AOS AUTOS – PEDIDO DE LIMINAR REJEITADO PELO DESEMBARGADOR RELATOR– PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada de 23.7.2022, três homens entraram na residência em que morava
Matheus Barbosa da Silva
e, supostamente a mando de líderes da facção criminosa intitulada
Comando Vermelho
, efetuaram disparos de arma de fogo contra o rapaz, que faleceu instantes depois. O episódio foi presenciado pelo padrasto e pela mãe da vítima.

Durante as investigações, os três agentes responsáveis pelo crime foram identificados, dentre eles, o paciente.

Diante dessas circunstâncias, a autoridade policial representou pela
prisão temporária
e, mais tarde, pela
prisão preventiva
do trio, medidas que foram
acolhidas
pelo Juízo de origem.

O paciente foi recolhido ao cárcere em
21.10.2022
.

A denúncia foi oferecida em
26.10.2022
e recebida em
1o.11.2022
.

Pouco depois, os réus ofereceram resposta à acusação.

Em
30.1.2023
,
10.2.2023
e
10.3.2023
, foram ouvidas as ouvidas as testemunhas e informantes e interrogados os réus.

Nos meses subsequentes, o Ministério Público e a defesa técnica apresentaram memoriais finais.

Os autos foram conclusos em
1o.8.2023
, até que em
8.8.2023
, o Juízo
a quo
oficiante
converteu o julgamento em diligência
para “
determinar a juntada dos laudos periciais da quebra de sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos nos autos de Medida Cautelar no. 1007818-14.2022
”.

Na deliberação, salientou-se que, “
muito embora o processo encontre-se em fase de julgamento, com a instrução encerrada e as alegações finais apresentadas pelas partes, subsiste a necessidade de o julgador ter acesso à conclusão da prova pericial relacionada ao celular apreendido com o acusado Jeferson Araújo Pereira, quando do cumprimento de prisão e da busca e apreensão, já deferida no id. 91683921, bem como realizada no celular da vítima Matheus Barbosa da Silva, deferido no id. 94585853, ambos da Medida Cautelar no. 1007818-14.2022
” (ID 178217687).

Estabelecido esse panorama,
não
se vislumbra, a suposta ilegalidade da coação.

Primeiro,
porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo
não
deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, devendo ser cotejado com o princípio da razoabilidade – extraído do devido processo legal em seu aspecto substancial – e com a natureza da prestação jurisdicional.

Segundo,
porque
é admissível certo atraso processual
, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, em que, afora a acentuada gravidade da conduta criminosa, há pluralidade de réus (três) e as defesas técnicas são exercidas por profissionais distintos (advogado constituído e Defensoria Pública), circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior

Terceiro,
porque desde que foi recebida a denúncia, em
1o.11.2022
, a autoridade judiciária vem movimentado o feito – que
não permaneceu paralisado por longos períodos
– em prazos adequados, a evidenciar o seu comprometimento com as garantias da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).

E
quarto,
por ser perfeitamente possível que a autoridade judiciária converta o julgamento em diligência para ordenar a juntada dos laudos periciais, ainda mais quando seu
resultado interessa ao próprio paciente
, que em mais de uma oportunidade ao longo dos memoriais escritos sustenta que “
a motivação do crime não foi a suposta mensagem visualizada no celular da vítima
” (ID 178217686).

E apenas para deixar registrado que, a postura da acoimada autoridade coatora reflete seu compromisso com a busca da verdade, e exigir que ela proferisse uma decisão nessa fase processual, antes oportunizar de às partes acesso ao teor das provas periciais faltantes, tornaria letra-morta, dentre outras, a garantia da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

Ademais, pelo que se denota das informações contidas no feito originário, as últimas informações e laudo que o Juízo originário aguardava para proferir decisão a respeito da sentença de pronúncia já foi juntado aos autos originários em data de 04.9.2023 (Ids 128076390 e 128076389) os quais foram conclusos para tal finalidade, sendo
todos pronunciados em 22.9.2023.

No mais, tem-se que
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
̧ razão pela qual, não mais se vislumbra, se é que existiu, o constrangimento ilegal por excesso de prazo referido na inicial.

Logo, partindo da premissa de que a tese de excesso de prazo para conclusão da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri deve ser examinada à luz do
princípio da razoabilidade
e das
peculiaridades do concreto
, não com base em critérios meramente matemáticos, e que na hipótese dos autos o prolongamento do curso processual está,
em princípio
, apoiado em elementos legítimos,
não
há como se reconhecer a propalada ilegalidade da coação.

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018)

Diante do exposto, exclusivamente para o âmbito da liminar pleiteada,

não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Diante do que foi exposto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada neste
Writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023